Tribunal: TJMT
Processo: 1046724-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046724-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUISA ASSIS OLIVEIRA - CPF: 415.441.688-02 (ADVOGADO), ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 505.484.176-87 (AGRAVANTE), IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA - CPF: 441.845.731-34 (AGRAVADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES DE VÍCIO FORMAL E FALTA DE INTERESSE - REJEITADAS. SUSPENSÃO DA MARCHA EXECUTIVA. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento de execução fundada em acordo extrajudicial de dissolução de união estável.

II. Questão em discussão

2. Saber se a pendência de Recurso Especial, desprovido de efeito suspensivo expresso, interposto em ação declaratória de nulidade do título, impõe a suspensão da ação de execução.

III. Razões de decidir

3.

A interposição de Recurso Especial não ostenta, por força de lei, efeito suspensivo automático (ope legis), exigindo-se provimento judicial específico para obstar a eficácia da decisão recorrida, nos termos do sistema processual vigente; 4. A mera possibilidade de reversão do julgado na instância extraordinária, desacompanhada de decisão que suspenda a exigibilidade do título, não autoriza a paralisação da marcha executiva, sob pena de esvaziamento da eficácia do título executivo extrajudicial e violação ao direito do credor à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
”A pendência de julgamento de Recurso Especial em ação anulatória autônoma, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo pelo Tribunal Superior, não constitui causa legal para a suspensão da execução de título extrajudicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alípio César dos Santos Oliveira
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos do cumprimento de sentença manejado por
Ira Soraya Corrêa de Arruda
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o
agravante
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando que
a execução deve permanecer suspensa, pois o Recurso Especial interposto na Ação Declaratória de Nulidade no 1015691-62.2022.8.11.0041, que discute a validade e a exigibilidade do próprio título executivo, foi admitido e aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ
).

Assevera que o prosseguimento da execução o expõe a atos constritivos gravosos e potencialmente irreversíveis, como o pedido de penhora sobre seus rendimentos já formulado pela agravada.

Diz que eventual provimento do Recurso Especial pelo STJ poderá extinguir integralmente a execução, tornando inúteis e prejudiciais os atos
expropriatórios realizados.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja suspenso o prosseguimento do feito executivo até julgamento definitivo do Recurso Especial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 338410397. Contra a
decisum
o agravante manejou agravo interno.

O juiz
a quo
prestou informações (ID 340668884), comunicando ciência da decisão e informando não haver outras a serem prestadas.

Devidamente intimada, a
agravada
apresentou contraminuta (ID 344809376). Em preliminar, diz que o recurso não deve ser
conhecido por descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC. Argui, também, a falta de interesse processual, porque a questão já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 1008011-52.2022.8.11.0000. No mérito, defende

a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
execução de título extrajudicial

proposta por
Ira Soraya Corrêa de Arruda
contra Alípio
César dos Santos Oliveira
, fundada em
instrumento extrajudicial
atinente à dissolução de união estável c.c partilha de bens, cujo crédito executado, na origem, é da ordem de
R$ 726.441,08
.

No curso do feito executivo, o executado/agravante opôs
exceção de pré-executividade
, alegando a nulidade do título por inobservância de forma legal e ausência de executividade por falta das
duas testemunhas
do art. 784, III, do CPC.

O magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade e, ademais, afastou a suspensão anteriormente determinada e, ainda, apreciou o pedido de averbação da execução junto à matrícula no 24.699, deferindo-o.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação: (i) das preliminares suscitadas em contraminuta, notadamente a alegada inobservância do art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil e a suposta ausência de interesse recursal em razão de precedente anteriormente formado em agravo de instrumento relacionado à mesma controvérsia; e (ii) no mérito, se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, deve ser reformada para suspender o feito executivo em razão da pendência de julgamento de recurso especial interposto em ação declaratória de nulidade do título.

Passo ao exame.

Inicialmente, quanto à
preliminar
de irregularidade formal do agravo, sustentada pela agravada com fundamento no art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o agravante teria deixado de indicar os nomes e endereços dos advogados da parte adversa, não merece prosperar.

Com efeito, dispõe o art. 1.016, IV, do CPC:

“Art. 1.016. A petição de agravo de instrumento será dirigida diretamente ao tribunal competente e conterá:

(...)
IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”

A exigência normativa possui finalidade eminentemente instrumental, destinada a viabilizar a adequada formação da relação processual recursal e permitir a intimação da parte adversa. Todavia, no caso concreto, verifica-se que a agravada foi regularmente intimada e apresentou tempestivamente suas contrarrazões, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Assim, ausente qualquer prejuízo concreto à parte agravada, não há falar em nulidade ou inadmissibilidade do recurso por tal fundamento.

Superada a primeira questão, passa-se à análise da alegada ausência de interesse recursal, fundada na existência de decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento no 1008011-52.2022.8.11.0000, no qual teria sido indeferida tutela provisória destinada à suspensão da exigibilidade do mesmo título executivo.

Com efeito, embora esse precedente seja juridicamente relevante para a aferição da plausibilidade da tese recursal, não se verifica identidade absoluta de objeto entre aquele agravo e o presente recurso, porquanto aqui se discute decisão proferida no âmbito da própria execução, que rejeitou exceção de pré-executividade e revogou suspensão anteriormente determinada no processo executivo.

Assim, não se configura propriamente hipótese de ausência de interesse recursal ou de coisa julgada formal a impedir o exame do mérito do presente agravo, mas sim a existência de pronunciamento jurisdicional anterior que enfraquece significativamente a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Desse modo, superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No
mérito,
o agravante sustenta, em síntese, que o processo executivo deveria permanecer suspenso em razão da pendência de julgamento de recurso especial interposto na ação declaratória de nulidade do título extrajudicial, afirmando existir prejudicialidade externa, bem como risco de dano grave decorrente da eventual prática de atos constritivos patrimoniais.

No caso em pauta, verifica-se que o recurso especial interposto pelo agravante não possui efeito suspensivo, inexistindo decisão do Tribunal Superior competente que tenha determinado a suspensão da eficácia do acórdão proferido na instância ordinária.

Dessa forma, permanece eficaz a decisão proferida pelo Tribunal que, no âmbito da ação declaratória de nulidade do negócio jurídico, afastou a nulidade do acordo extrajudicial e reconheceu a regularidade do título executivo que fundamenta a presente execução.

Cumpre salientar que a simples pendência de julgamento de recurso especial não tem o condão de suspender automaticamente a eficácia das decisões recorridas, sendo certo que eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso excepcional deve ser postulada pela via própria, nos termos do art. 1.029, §5o, do Código de Processo Civil.

Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de que, na própria ação anulatória, o agravante já buscou suspender a exigibilidade do acordo extrajudicial por meio de tutela provisória, tendo o pedido sido indeferido em primeiro grau e mantido por esta Corte em agravo de instrumento, cujo acórdão transitou em julgado.

Tal circunstância, embora não impeça o conhecimento do presente recurso, evidencia que a tese suspensiva já foi anteriormente examinada e rejeitada, o que reduz ainda mais a plausibilidade da pretensão recursal ora deduzida.

Por outro lado, o alegado perigo de dano também não se revela suficiente para justificar a paralisação da execução.

Isso porque a eventual adoção de medidas executivas constitui consequência natural do processo de execução, não caracterizando, por si só, risco de dano irreparável. Ademais, o ordenamento jurídico assegura ao executado mecanismos adequados para impugnar eventuais medidas excessivamente gravosas, em observância ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, agiu om o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Resta, pois,
PREJUDICADO
, o agravo interno.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026